Tribunal: TJDFT
Processo: 0704657-15.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. REVISÃO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Nas razões recusais a autora suscita preliminar de cerceamento de defesa por ausência de produção de prova e solicita a revisão da aposentação para percepção da integralidade ou equiparação com a integralidade de proventos de professor com carga horária de 20h semanais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55362380), não contrarrazoado (ID 55362383). Dispensada a autora do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade ora deferido, considerando-se o contracheque de ID 55362344 e documentos seguintes, verificando-se a hipossuficiência econômica.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. É certo que o juiz é o destinatário final das provas (arts. 130, 355 e 370/CPC) e deve zelar pela celeridade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF). Estando os autos devidamente instruídos e maduros para sentença, não há que se falar em diligências inúteis e protelatórias (art. 370/CPC), imperativo o julgamento da lide, mormente inexistindo pedido para produção de prova e demonstração do respectivo objeto/objetivo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O Laudo Médico de Aposentadoria de ID 55362377 (pág.12) é alusivo de que a autora foi submetida a inspeção por Junta Médica em 30/06/1998, tendo sido diagnosticada com Psicose Esquizofrênica, declarada definitivamente incapaz para o serviço público, tendo sido aposentada em 04/01/1999 (ID 55362377 - pág. 42) com fundamento no art. 186, inciso I, Lei 8.112/1990 c/c art. 41, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF).
5. Devem ser aplicadas as normas vigentes ao tempo de reunião dos requisitos para aposentadoria. O art. 41, inciso I, da LODF assim dispunha por ocasião da aposentadoria da autora: “O servidor será aposentado: I – por invalidez permanente, sendo os proventos integrais, quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei, e proporcionais nos demais casos”. Precedente (Acórdão 1332541, 07095907020198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 17/4/2021).
6. Assim, pelas provas e laudo médico acostado, resta demonstrado que a patologia incapacitante da autora não constitui moléstia prevista no art. 186, inciso I, § 1o, da Lei no 8.112/90, não cabendo a conversão dos proventos proporcionais em integrais ou equiparação à integralidade, mesmo considerando-se a carga horária de 20h semanais. Cabe ressaltar que consoante documento ID 55362377 (pág. 32), a autora laborou por pouco mais de 08 anos e seis meses, percebendo proventos de aposentadoria proporcionais desde a aposentação, considerando ainda a carga horária de 20 horas.
7. Por derradeiro, ressalte-se que a aposentadoria de servidor é matéria de direito público, indisponível, tratando-se a matéria ora em debate de tema predominantemente de direito, não sendo possível portanto presumir-se verdadeiras as alegações da parte autora, mormente estando os autos devidamente instruídos com o processo administrativo de aposentadoria.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a autora ao pagamento de custas, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (art. 55 da Lei 9.099/95). Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.